Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-40.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000533-40.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA GOMES CARDOSO - CPF: 798.024.601-25 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO DEVIDAMENTE RUBRICADO PELA PARTE AUTORA – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES COMPROVADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apresentação de contrato rubricado pelo aderente, acompanhado dos documentos pessoais deste e de prova da disponibilização do valor correspondente, inviabiliza o acolhimento da tese de inexistência de relação jurídica e eventual responsabilização civil com esse fundamento.

2. A aplicação de multa por litigância de má-fé pressupõe a comprovação de prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, com demonstração do dolo advindo do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MARIA GOMES CARDOSO
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta pela apelante em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo à autora o ônus sucumbencial e condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em seu apelo, a autora sustenta que a ré não comprovou a origem das cobranças impugnadas, especialmente pela ausência de documento capaz de evidenciar a efetiva disponibilização do valor do empréstimo. Com essa argumentação, reafirma a ocorrência de fraude na contratação e milita pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, além do afastamento da multa por litigância de má-fé, ante a ausência dos requisitos autorizadores.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pela autora com a narrativa de que desconhece o contrato de mútuo consignado que enseja descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A sentença objeto de impugnação julgou os pedidos iniciais improcedentes e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Da análise do arcabouço probatório angariado nos autos, entendo que a sentença resolveu adequadamente o litígio ao não acolher a pretensão autoral.

Isso porque a ré apresentou, em sede de contestação, “Cédula de Crédito Bancário” que registra a operação de empréstimo com desconto em folha de pagamento e contém a assinatura da autora em campos próprios (id. 85240633), assim como documentos pessoais idênticos àqueles que acompanham a petição inicial (ids. 85240636 - p. 2 e 85240617).

Por outro lado, diferentemente da tese recursal, a instituição financeira comprovou a disponibilização do valor do empréstimo à autora, como se infere da ficha de transferência eletrônica apresentada no id. 85240634.

Assim sendo, entendo que a legitimidade e origem das cobranças impugnadas foram suficientemente comprovadas, de modo que o sentenciante agiu corretamente ao decretar a improcedência dos pedidos autorais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO –
MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÍVIDA EXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO –– AÇÃO IMPROCEDENTE
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não acarreta o Cerceamento do direito de defesa quando a dilação probatória se mostra desnecessária em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de direito, havendo elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.
Comprovando a parte ré a existência da relação jurídica, mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação dos serviços bancários pelo consumidor, tendo sido os valores creditados em sua conta corrente, e ausente, por outro lado, a demonstração da falha na prestação do serviço pelo banco, não há como lhe atribuir responsabilidade civil.
[...]”

(TJ-MT. RAC 0000966-86.2015.8.11.0023. REL. DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO PESSOAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TED NA CONTA DO PROMOVENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação. Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação do cartão, sem a qual os descontos na aposentadoria são indevidos.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado e cópia de documento pessoal que comprova a assinatura, bem como realização de TED na conta da promovente a improcedência se impõe
. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJ-MT - RI: 80102211420158110028 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/08/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/08/2019)

Todavia, o apelo merece provimento em relação ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé.

É que a condenação imposta pelo sentenciante pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, e nenhum indício dessa atuação dolosa é observado nos autos em análise.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021